Tribunal: TJMT
Processo: 1032847-92.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032847-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDMIRCO BATISTA DE SOUZA - CPF: 174.840.301-04 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDMIRCO BATISTA DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL LÍCITA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DISTINTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento de veículo, no qual o autor alegava cobrança de juros superiores ao pactuado e de tarifas abusivas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada configura abusividade;

(
ii
) saber se a tarifa de cadastro é válida diante da sua expressa pactuação e compatibilidade com os parâmetros médios de mercado;

(
iii
) saber se a tarifa de registro de contrato é abusiva por ultrapassar valores do DETRAN/MT;

(
iv
) saber se a tarifa de avaliação do bem é válida sem a comprovação inequívoca da prestação do serviço;

(v) saber se há direito à repetição em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42,
p.u
., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado à época da contratação, conforme demonstrado por dados do BACEN, inexistindo desvantagem exagerada a ensejar sua revisão.

A capitalização mensal dos juros está pactuada de forma expressa, sendo válida à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

A tarifa de cadastro foi expressamente pactuada e não supera a média praticada no mercado, razão pela qual não se revela abusiva.

A tarifa de registro de contrato corresponde a serviço efetivamente prestado, com prova documental de registro no certificado do veículo, não configurando onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação do bem foi devidamente comprovada pelo termo apresentado, cuja unilateralidade não invalida sua eficácia, ausente contraprova de que o serviço não foi realizado.

Inviável a restituição em dobro, por ausência de demonstração de cobrança indevida. O art. 42,
p.u
., do CDC exige a comprovação do pagamento indevido, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento não é abusiva quando compatível com os parâmetros médios de mercado da época da contratação.

São válidas as tarifas de cadastro, registro de
contrato e avaliação do bem quando expressamente pactuadas, compatíveis com os parâmetros de mercado e relativas a serviços efetivamente prestados.

A restituição em dobro de valores exige a comprovação de cobrança indevida, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421, 422; CDC,
arts
. 4º, III; 6º, III; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.388.972/SC; TJMT, N.U 1044810-97.2024.8.11.0041; N.U 1005240-91.2024.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDMIRCO BATISTA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1032847-92.2024.8.11.0041, movida em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A.

A ação originária visou à revisão de contrato de financiamento de veículo, sob a alegação de cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao pactuado e de tarifas consideradas abusivas (registro de contrato, cadastro e avaliação do bem), pleiteando a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

A sentença recorrida (ID 325324987) julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Vistos. 1032847-92.2024.8.11.0041

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato proposta por
Edmirco
Batista De Souza em desfavor do Banco
Itaúcard
S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. O autor afirma ter celebrado contrato de financiamento objetivando adquirir veículo automotor (FIAT Strada), em 09/03/2022, no valor de R$ 60.673,14, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.765,32. Sustenta que houve cobrança de tarifas abusivas (registro de contrato – R$ 316,00; cadastro – R$ 847,00; avaliação do bem – R$ 639,00), além de alegar divergência na taxa de juros remuneratórios, pactuada em 1,97% ao mês (24,46% ao ano), mas supostamente aplicada em 2,05% ao mês, resultando em diferença de R$ 22.189,80, requerendo em síntese:

·

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova;

·

Concessão da justiça gratuita;

·

Concessão da tutela de urgência para limitar as parcelas no importe de R$ 1.395,49;

·

Conversão da tutela de urgência em definitiva;

·

Revisão contratual, aplicando a taxa de juros remuneratórios
á
1,97% ao mês;

·

Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente;

·

Restituição dos valores correspondentes as tarifas cobradas;

·

Condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3. Recebida a inicial (id. 169238694), foi deferida a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e a justiça gratuita em favor do autor, e por fim fora indeferida a tutela de urgência vindicada.

4. Citado, o requerido apresentou defesa, arguindo, preliminarmente, a impugnação a justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, impugnação ao valor incontroverso, não cabimento da tutela de urgência e, no mérito, sustenta a legalidade do contrato de financiamento celebrado entre as partes, argumentando que todas as cláusulas foram devidamente pactuadas, observando a legislação aplicável e as normas do Banco Central.

5. Intimado, o autor apresentou impugnação a contestação, rebatendo as alegações feitas na defesa.

É o relatório. DECIDO.

JULGAMENTO ANTECIPADO

6. Registro, inicialmente, que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento, sendo, portanto, desnecessária a designação de audiência de instrução.

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

7. Trata-se de relação de consumo, conforme súmula 297 do STJ, sendo legítima a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova foi adequadamente deferida, considerando a hipossuficiência técnica e econômica do autor e a verossimilhança das alegações.

PRELIMINARES

TUTELA DE URGÊNCIA

8. Acerca da impugnação feita pelo requerido, vislumbro que a tutela de urgência vindicada pelo autor foi indeferida através da decisão proferida no id. 169238694, tendo decorrido o prazo de interposição de recurso quanto a decisão preferida, portanto, matéria preclusa.

9. Portanto, considerando que não fora deferida a tutela de urgência, rejeito o pleito do autor.

IMPIGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

10. Em sede de defesa, o requerido argui a preliminar quanto ao valor discutido como incontroverso, vejo que a presente impugnação se trata de matéria exclusivamente de mérito, não podendo, portanto, ser discutida como preliminar, ao passo que para
analise
da alegação, faz-se necessário realizar a revisão do contrato discutido nesta ação.

11. Assim, rejeito a arguição.

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

12. Opõe-se o requerido contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor, alegando que a parcela do financiamento assumida é contraditória ao alegado estado de hipossuficiência financeira.

13. Pois bem, após análise das
fichas de pagamento
anexadas pelo autor juntos da exordial verifico que o autor percebe
á
título de subsídio a quantia de R$ 2.451,38 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), assim sendo, entendeu este juízo que o recolhimento das custas por parte do autor poderia afetar sua subsistência e de sua família, bem como dificultar seu acesso a justiça.

14. Portanto, tendo em vista que o requerido não foi eficaz em comprovar documentalmente que houve alteração no estado financeiro do autor, rejeito a arguição e, mantenho o benefício concedido ao autor.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

15. O requerido em sua defesa arguiu em sede preliminar que o valor da causa é desproporcional ao objeto da presente ação.

16. Pois bem, em que pese a arguição, vejo que o requerido sequer indicou o valor ao qual entendia ser o correto.

17. Sobre essa questão, o artigo 292 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

18. De acordo com o que se extrai da inicial, o valor dado à causa levou em consideração o valor econômico pretendido pelo autor, tal como dispunha o atual código processual.

19. Posto isso, deixo de acolher a preliminar arguida, mantendo o valor da causa informado na inicial.

MÉRITO

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

20. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, o autor, na qualidade de consumidor, tem o direito de revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos.

21. Afinal, o contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas pelo requerido. O autor não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente.

22. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

23. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual.

24. Diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram indicadas pelo autor.

TARIFA DE CADASTRO

25. No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

26. Sobre o tema, segue o aresto:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

27. In
casu
, é possível concluir que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores a título de tarifa de cadastro, portanto, é válida a indicada tarifa.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO

28. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

29. Neste sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DECRETO LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA CARACTERIZADA – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Conforme entendimento consolidado do STJ é possível a análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. O contrato foi pactuado durante a pandemia, o que demonstra que não há qualquer correlação entre os impactos extremamente graves causados à economia global do covid-19” (TJ-MT 10494317920208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022). Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

(TJ-MT - AC: 10312843420228110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

30. Ocorre que, em análise dos documentos anexados pelo próprio autor, vislumbro do documento de id. 164055708 que o contrato em questão foi devidamente averbado/registrado sobre o gravame do veículo.

31. Á vista disso, rejeito o pleito do autor.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

32. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia quando não houver abusividade na cobrança, devendo ainda haver a comprovação documental do serviço prestado.

33. Tal entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do
Resp
1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

34. Sobre a matéria tem decidido o Tribunal de Justiça do nosso Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. “(...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
( REsp
n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. (...) (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021).

(TJ-MT - AC: 10162151320218110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

35. Vejo que o requerido comprovou de modo efetivo no id. 171968875, que o serviço foi devidamente prestado, conforme Termo de Avaliação, posto isso, deixo de acolher o pedido e mantenho a tarifa fixada.

JUROS REMUNERATÓRIOS

36. Quanto à insurgência do autor com relação a taxa de juros praticados pela casa bancária, o Recurso Repetitivo - REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

37. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

38. In
casu
, o autor alega que tem sido cobrado
juros diverso
do pactuado no contrato, eis que no ficaram previstos os juros remuneratórios de 1,97% ao mês e 26,46% ao ano, aduzindo o autor que a instituição cobrou os juros de 2,05% ao mês, requerendo assim, a limitação dos juros
á
forma contratada.

39. Pois bem, após detida análise do contrato, ora objeto da presente ação, vejo que a alegação de cobrança de juros distintos do pactuado insurge na cobrança de juros mensais capitalizados e, sobre a matéria prevalece o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia –
Resp
nº973.827/RS de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO,.
Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ
AgInt
no
AREsp
972581/MG). O interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (
Ap
, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

(N.U 1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019).

40. Dessa maneira, o contrato previu expressamente que os juros remuneratórios seriam capitalizados mensalmente, conforme se vê da
cláusula F.4
(id. 164055716), eis que a taxa de juros anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal sendo suficiente para permitir a cobrança da taxa efetivamente anual contratada, o que implica na incidência da taxa mensal de 2,205% ao mês (26,46/12 = 2,05%).

41. Diante do exposto, vejo que a taxa cobrada
esta
dentro dos parâmetros contratos, motivo pelo qual, rejeito o pleito.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

42. O intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

43. Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

44. Considerando que não restou comprovada a abusividade cometida pelo requerido, não há que falar em restituição de qualquer valor e tampouco na forma dobrada, isto posto, rejeito o pleito.

DISPOSITIVO

45. Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

46. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita deferida ao autor.

47.Transita em julgado, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.

48. Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte contraria para apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, e na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo,
nos termo
que dispõe o art. 1.010, §3º do CPC.

49. Publique-se e intimem-se através do sistema
PJe
.
Ás
providências.

Em suas razões recursais (ID 325324989), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência
;

Abusividade dos juros remuneratórios por divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada
;

Ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato em razão do valor cobrado ser superior à tabela do DETRAN/MT
e
a
busividade da Tarifa de Cadastro em razão do valor excessivo
;

Ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço
;

Direito à repetição do indébito em dobro
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

R
ecurso tempestivo
(Aba expedientes –
Sentença (43596118)
– PJE 1º Grau) e preparo dispensado por ser
o Apelante beneficiário da justiça gratuita (ID 327664883).

Em contrarrazões (ID 325324991), a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, rebatendo as teses recursais e sustentando a legalidade de todas as cláusulas e encargos contratuais.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDMIRCO BATISTA DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição.

Reitero tratar-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por EDMIRCO BATISTA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1032847-92.2024.8.11.0041, movida em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A.

A controvérsia cinge-se à legalidade de encargos pactuados em cédula de crédito bancário

Operação nº 14003703
para financiamento de veículo
FIAT STRADA CD HWORKING 1.4, Flex, 2020/2020, QCJ8B85
, notadamente no que tange à taxa de juros remuneratórios e às tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato.

O Apelante sustenta, em suma, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a abusividade da taxa de juros efetivamente praticada, que seria superior à contratada, bem como a onerosidade excessiva das tarifas administrativas, pugnando pela reforma integral do julgado para que seus pedidos sejam acolhidos, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos a maior.

O Apelado, em contrarrazões, defende a higidez da sentença, argumentando que todas as cláusulas contratuais observaram a legislação de regência e as normativas do Banco Central, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Passo à análise das teses recursais.

Ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência

O Apelante inaugura suas razões recursais invocando a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, que devem nortear as relações contratuais, em especial as de consumo.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, notadamente o Código Civil em seu artigo 422 e o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 4º, III, e 6º, III, impõe aos contratantes um dever de conduta pautado pela lealdade, probidade e cooperação mútua em todas as fases do negócio jurídico.

O princípio da transparência, corolário da boa-fé, exige que as informações prestadas ao consumidor sejam claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços contratados.

Contudo, a invocação de tais princípios, por si só, não possui o condão de invalidar as cláusulas contratuais
, visto que a
ofensa à boa-fé objetiva ou a falta de transparência devem ser demonstradas concretamente, por meio da análise de cláusulas específicas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, que omitam informações essenciais ou que se revelem iníquas.

A análise da suposta violação a esses deveres anexos de conduta, portanto, não se faz de modo abstrato, mas sim no exame pormenorizado de cada uma das ilegalidades apontadas pelo consumidor.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO .
GARANTIA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DELIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA
ABUSIVA .
INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Devem ser consideradas abusivas as cláusulas impostas unilateralmente pelo fornecedor, que contrariem a boa-fé objetiva e a equidade, promovendo desequilíbrio contratual, com consequente oneração excessiva do
consumidor
.
2. O caso dos autos cinge-se a verificar, em abstrato, a legalidade de cláusulas em contrato de seguro de vida em grupo, com garantia adicional por "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" (IPA), nas quais há delimitação dos riscos, com exclusão da cobertura em hipóteses restritas e predeterminadas de invalidez por acidente. 3.
Nas relações consumeristas, ante a fragilidade do polo consumidor, é possível afastar a autonomia privada e alterar os termos do negócio jurídico quando reconhecida a abusividade das cláusulas ou das condições do contrato, evidenciando onerosidade
excessiva .
Por sua vez, caso não configurada a abusividade contratual ou ainda qualquer vício na manifestação da vontade das partes contratantes, de rigor seja prestigiada a liberdade negocial. 4.
É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos
cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro.
5 .
A restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de "qualquer tipo de hérnia e suas
conseqüências
", "parto ou aborto e suas
conseqüências
", "perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto" e "choque anafilático e suas
conseqüências
" não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. 6. Ademais, é prudente que a análise da abusividade contratual seja realizada no caso concreto específico e pontual, ocasião em que deverão ser verificados aspectos circunstanciais, como o valor da mensalidade do seguro e do prêmio correspondente, realizando-se ainda uma comparação com outros contratos de seguro ofertados no mercado; as características do consumidor segurado; os efeitos nos cálculos atuariais caso incluída a cobertura de novos riscos; se houve informação prévia, integral e adequada a respeito da cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice de seguro, entre outros.
7 .
Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1358159 SP 2012/0261526-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021)
(grifo nosso)

Assim
, a verificação de eventual afronta aos referidos princípios será realizada no bojo da apreciação das teses subsequentes, relativas aos juros e às tarifas impugnadas.

Abusividade dos juros remuneratórios por divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada

A Apelante defende

a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ilegalidade
das cobranças realizadas, visto que foram feitas em patamar superior ao indicado no contrato.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº
382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Da leitura
da
cédula de crédito bancário
Operação nº 14003703
para financiamento de veículo FIAT STRADA CD HWORKING 1.4, Flex, 2020/2020, QCJ8B85
firmad
a
em
09/03/2022
(ID.
325324962
), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de
1,97
%
ao mês
e
26,46
% ao
ano.

De acordo com o Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-03-07
), na época as menores taxas eram do
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

1,19
% ao mês (
15,23
% ao ano) e as maiores da
PORTOCRED S.A.
–
CFI

3,70
% ao mês (
54,68
% ao ano).

Assim, os valores pactuados do contrato firmado entre as partes não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, V; 51, §1º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Portanto, não houve comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, o comprovante
do contrato

apresentado pela Recorrente (ID.
325324962
)
demonstra de forma explícita a taxa de juros mensal de
1,97
%
ao mês
e
a taxa anual
26,46
% ao
ano
.

Considerando que o duodécuplo da taxa mensal (
1,97
% × 12) corresponde a
23,64
%, valor inferior à taxa anual contratada, resta evidenciada a capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que
para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Do mesmo modo, é de ser destacado que consta de forma expressa no contrato firmado entre as partes a cobrança desta taxa, inexistindo possibilidade de alegação de desconhecimento ou desinformação a respeito:

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (nº 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa
média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8º. Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Assim, deve ser
mantida

a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios, visto a sua inequívoca inocorrência.

Outrossim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.821.182/RS pela Quarta Turma, afirmou que "a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco (...) (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)".

No caso em apreço, conforme já demonstrado, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para operações da mesma natureza, considerando o espectro de taxas que variavam à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Assim, não se justifica a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso, uma vez que não restou demonstrada a abusividade da taxa pactuada.

Assim, não há que se falar em ilegalidade por desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

Ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato em razão do valor cobrado ser superior à tabela do DETRAN/MT
e
a
busividade da Tarifa de Cadastro em razão do valor excessivo

A Apelante postula a declaração de nulidade das cláusulas que preveem Tarifa de Cadastro (R$
847
,00) e Registro de Contrato (R$ 316,00), ao argumento de que seriam cobranças abusivas e transfeririam ao consumidor ônus inerente à atividade da instituição financeira.

N
o que toca a

cobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de R$
847
, não se mostra excessiva, uma vez que equivale a aproximadamente
1,3
9
% do valor total da operação (R$
60.673,14
) (ID.
325324962
), bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período (Período
Março de 2022
– Valor Médio R$
728,64
, conforme https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1).

Assim, é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro
.

Por sua vez, a
s questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM .
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS .
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1 .Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .
1.abusividade
da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$ 316,00 (ID.

325324962
)
, além de ter sido efetivamente realizado o registro do contrato no certificado do veículo (ID.
325324960
).

Deve ser destacado, também, que o valor cobrado representa
0,52
% do valor total da operação, não havendo que se falar em onerosidade excessiva,

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da referida taxa.

Portanto, as tarifas administrativas impugnadas foram expressamente pactuadas, correspondem a serviços efetivamente prestados ou disponibilizados e estão em conformidade com as teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço

O Apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, argumentando que o laudo apresentado pela instituição financeira é documento unilateral e insuficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo precedente acima citado (Tema 958), reconheceu a validade da "tarifa de avaliação do bem dado em garantia", ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No caso em análise, o contrato prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$
639
, e, com a defesa, houve a comprovação da efetiva realização de avaliação (ID.
325324979
).

Ademais, o valor em questão representa 1,
0
5% do valor total da operação, de modo a afastar possível alegação de onerosidade excessiva.

Outrossim,
verifica-se que o
documento, embora produzido administrativamente, descreve a realização de consultas a bases de dados sobre a
situação do veículo, como a existência de multas, débitos, restrições judiciais e gravames.

O ônus de comprovar a prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ, recai sobre a instituição financeira.

Ao apresentar o referido termo, o banco se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A alegação do Apelante de que o documento é unilateral não é suficiente para infirmar sua validade como prova da realização do serviço, pois se trata de um controle interno da instituição para a concessão do crédito.

Ademais, o Apelante não produziu qualquer contraprova que pudesse desconstituir o documento apresentado ou demonstrar que o serviço não foi realizado.

A simples alegação de que o veículo já é avaliado pelo vendedor não afasta a necessidade de a instituição financeira realizar sua própria análise de risco e de garantia.

Este Tribunal tem adotado posicionamento semelhante:

APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, reconhecendo a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, com devolução simples dos valores, e determinando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com compensação de honorários. O autor recorreu quanto à cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pedindo ressarcimento em dobro; o réu insurgiu-se contra o reconhecimento de venda casada e contra a distribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (
ii
) estabelecer se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas no caso concreto; (
iii
) determinar a forma de restituição do indébito e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando comprovado que o consumidor só poderia contratar com seguradora indicada pelo banco, restringindo a liberdade de escolha (Tema 972/STJ). As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legítimas quando há prova da efetiva prestação dos serviços e os valores não se mostram excessivos, conforme entendimento do Tema 958/STJ. A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé do credor. Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus processuais deve observar a proporção do êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do
CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu parcialmente provido e do autor não provido. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando imposta a escolha de seguradora indicada pela instituição financeira. É legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação e a razoabilidade dos valores. A restituição do indébito em ação revisional deve ser realizada de forma simples, ausente má-fé. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, com majoração dos honorários em grau recursal. (N.U 1005240-91.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Dessa forma, comprovada a prestação do serviço e não havendo alegação específica e comprovada de onerosidade excessiva no valor, a manutenção da cobrança, tal como decidido na sentença, é medida que se impõe.

Portanto, deve ser rejeitado o reconhecimento da abusividade da cobrança, inexistindo valores a serem devolvidos.

Direito à repetição do indébito em dobro
.

Por fim, o Apelante postula a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado à restituição em dobro dos valores que teriam sido pagos a maior.

A norma que rege a matéria é o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A finalidade do dispositivo é coibir a cobrança de valores indevidos e reparar o consumidor de forma qualificada, desestimulando práticas abusivas por parte dos fornecedores.

Contudo, a aplicação da referida sanção possui um pressuposto lógico e inafastável, qual seja a existência de uma cobrança e de um pagamento indevidos.

No caso concreto, a análise dos tópicos recursais anteriores demonstrou, de forma inequívoca, que não houve cobrança de juros em patamar superior ao contratado.

Dessa forma, a pretensão de restituição em dobro carece de seu requisito primordial.

Assim, a sentença recorrida não merece qualquer reparo neste ponto, porquanto alinhada com a prova dos autos e com o direito aplicável à espécie.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025